Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-58.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e aplicou medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento do recurso também no efeito suspensivo; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação pode ser substituída por medida mais branda diante das circunstâncias pessoais do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em procedimento de ato infracional é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, sendo atribuído efeito suspensivo somente quando demonstrado risco de dano irreparável, o que não ocorreu no caso.
4. A materialidade e a autoria do ato infracional restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, declarações da vítima, depoimento de policial, confissão do adolescente e apreensão do celular roubado.
5. A medida socioeducativa não tem caráter punitivo, mas pedagógico e ressocializador, devendo observar a gravidade da infração, as circunstâncias do caso e a necessidade de reintegração social.
6. A prática de roubo majorado mediante violência, somada ao histórico de descumprimento de medidas anteriores e circunstâncias pessoais do representado, evidencia a inadequação de medidas brandas, tornando a internação necessária para conter a reiteração infracional.
7. A confissão espontânea não constitui fator de atenuação na escolha da medida socioeducativa, inexistindo previsão legal nesse sentido.
8. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal local reconhece que a internação é medida adequada quando presente grave ameaça à pessoa, reiteração em atos infracionais ou descumprimento reiterado de medidas socioeducativas.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 6o, 100, parágrafo único, VIII, 112, VI e § 1o, 122, I, e 215; CP, art. 157, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 850.080/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.773.926/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; TJDFT, Acórdão 2024146, 0702516-67.2025.8.07.0013, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025, DJe 31.07.2025.